Tribunal: TJMT
Processo: 1010861-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010861-40.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ETNARA ROMERO FERNANDES - CPF: 046.616.491-25 (ADVOGADO), DOUGLAS AUGUSTO LEMOS - CPF: 025.971.759-28 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (COATOR), MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES JUIZ (IMPETRADO), ETNARA ROMERO FERNANDES - CPF: 046.616.491-25 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA SCHNEIDER - CPF: 044.981.339-86 (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. - CPF: 114.143.331-10 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), G. S. L. - CPF: 091.962.251-81 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNÂNIME

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

DE ALIMENTOS.
PRISÃO CIVIL POR INADIMPLEMENTO
. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO. VALOR ÍNFIMO EM RELAÇÃO AO DÉBITO.
DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão civil do paciente em razão de inadimplemento de obrigação alimentar, nos autos de cumprimento de sentença
.

II. Questão em discussão

Verificar
se
o
ajuste não homologado tem o condão de elidir a medida coercitiva.

III. Razões de decidir

A prisão civil por dívida alimentar encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo legítima quando presente débito alimentar certo, líquido e exigível, nos termos do art. 5o, LXVIII, da CF/1988.

O pagamento parcial ou a proposta de acordo em valor significativamente inferior ao débito não afasta a legitimidade da prisão civil, sobretudo quando não homologado judicialmente.

A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para reexame de valores ou análise aprofundada da capacidade financeira do devedor, devendo tais questões ser discutidas em sede própria.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O pagamento parcial ou a proposta de acordo não homologado não afasta a prisão civil por dívida alimentar.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus,
com pedido liminar, que busca a suspensão da ordem de prisão civil por inadimplência de pensão alimentícia decretada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1016820-02.2022.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

A impetrante sustenta que o paciente se encontra preso civilmente em razão de débito alimentar executado nos autos.

Afirma que as partes celebraram acordo extrajudicial para quitação do débito e consequente extinção da execução, mediante pagamento da quantia de R$50.000,00.

Aduz que, na minuta do ajuste, as partes reconheceram o débito total no valor de R$210.811,21.

Relata que a autoridade apontada como coatora, ao acolher parecer do Ministério Público, deixou de homologar o acordo e manteve a prisão civil, fundamentando-se na premissa de que o valor ofertado seria irrisório diante de suposto débito atualizado de R$743.543,04.

Defende que a decisão é teratológica e fundada em erro grosseiro quanto ao valor da dívida, argumentando que o montante correto corresponde a R$210.811,21 e que a recusa da homologação viola a autonomia da vontade das partes, além de prolongar indevidamente a restrição da liberdade do paciente, que afirma não possuir condições financeiras para quitar integralmente o débito.

Requer a revogação da ordem.

Liminar indeferida (Id.
353105890
).

Parecer pela denegação da ordem (Id.
355493893
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
(art. 5o, LXVIII, da CF).

No caso, a
i
mpetrante insurge-se contra o decreto de prisão civil em razão do inadimplemento da obrigação alimentar.

Em 9-11-2022, o menor representado por sua genitora, ajuizou cumprimento de sentença provisório, derivado da Ação de Investigação de Paternidade n. 1013535-04.2022.8.11.0041, na qual foi fixado o valor de 10 salários-mínimos a título de pensão alimentícia.

Intimado para realizar o pagamento, sob pena de prisão, o alimentante permaneceu inerte.

Em 11-10-2023, o exequente apresentou cálculo atualizado da dívida, que alcançou o valor de R$210.811,21.

Em 28-1-2026, a contadoria judicial certificou que o débito alcançava R$743.543,04.

Posteriormente, o executado juntou no processo acordo firmado com a genitora dos menores, nos seguintes termos (Id.
352777382
):

Contudo,
em 3-3-2026, o juízo de origem
rejeitou
a integralidade do ajuste,
diante do valor irrisório frente ao débito integral (Id.

225205516
).

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de cobrança de todos os alimentos vencidos no curso da demanda, sob pena de prisão civil, além daqueles vencidos nos três meses anteriores à propositura da Execução (Súmula 309 do STJ).

A propósito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL.
ALIMENTOS PRESTADOS DE FORMA PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

1. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil.
2. O "habeas corpus" possui cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos. 3. Não demonstrada em que consiste a pretensa ilegalidade da prisão decretada pelo inadimplemento de verba de natureza alimentar, deve a ordem de "habeas corpus" ser negada.
4. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(STJ, HC 304072/SP, ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, DJe de 23.4.2015).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 309/STJ. REGULARIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. 1. O débito recente, para fins de aplicação do art. 733 do CPC, compreende as prestações vencidas nos três meses anteriores à propositura da execução, incluídas as que
se vencerem no decorrer do referido processo, conforme dispõe a Súmula n. 309/STJ. 2. No caso em exame, o decreto de prisão não se refere a parcelas pretéritas, mas as que se venceram no curso do processo.
3. As questões relativas à eventual dificuldade enfrentada pelo devedor de alimentos para o adimplemento da obrigação e à ausência de necessidade premente por parte da credora dos alimentos devem ser discutidas nos autos da ação revisional de alimentos, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória no âmbito do habeas corpus
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ,AgRgno HC 302217/SE, ministro Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma -DJe de 10.10.2014).

Logo, não houve ilegalidade nem abuso de poder pela autoridade coatora, pois a dívida existe, é líquida, certa e exigível, e o decreto prisional com origem em execução de alimentos está previsto no ordenamento jurídico.

Pelo exposto,
denego a ordem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026